Tribunal: STF
Processo: HC 203102
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamentos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.833.981/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, cuja ementa registra: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
    2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela intempestividade do recurso, em razão dos seguintes fundamentos: (i) não se aplica o disposto no art. 220, do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro; (ii) que a defesa não se desincumbiu do dever de comprovar, no momento da interposição do recurso especial, a ocorrência de suspensão dos prazos processuais perante a Corte de origem no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2019.
    3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do Agravo em Recurso Especial. Enfatiza que: Aqui se comprova efetivamente que, assim como em quase a totalidade dos estados brasileiros, o TJMS, tribunal onde deveria ser e foi, protocolado o agravo, estava com os prazos suspensos durante este período, inclusive os prazos penais, que teriam como consequência para os prazos que findassem neste interregno, a prorrogação para o dia útil próximo, ou seja, dia 21/01 de 2021.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para declarar a tempestividade do protocolo do Agravo de Instrumento em Recurso Especial de número: 1833981, a fim de que seja declarada sua tempestividade, passando aí à análise dos demais pressupostos de admissibilidade e, eventualmente, o mérito das alegações do Recurso Especial de número 0101722-65.2003.8.12.0001. 
    É o relatório. Decido. 
    A propósito da incidência de óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017); HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente